Tribunal: TCU
Processo: 020.152/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1775/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 007.335/2024-5

Inteiro teor:
Acórdão 2037/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as medidas solicitadas no subitem 9.3.1 do Acórdão 1775/2024-TCU-Plenário , e determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC- Processo 007.335/2024-5 , sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.152/2024-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.